Tribunal: TJSP
Processo: 1024544-94.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação de resolução de escritura de venda e compra de imóvel, cumulada com pedidos de reintegração na posse e de pagamento de multa contratual – Procedência na origem – Cabimento da correção do valor da causa de acordo com o benefício econômico almejado, o qual não inclui o recebimento do saldo devedor – Observância ao valor atualizado do contrato somado à multa pretendida, art. 292, II e VI, do

Ementa:
Ação de resolução de escritura de venda e compra de imóvel, cumulada com pedidos de reintegração na posse e de pagamento de multa contratual – Procedência na origem – Cabimento da correção do valor da causa de acordo com o benefício econômico almejado, o qual não inclui o recebimento do saldo devedor – Observância ao valor atualizado do contrato somado à multa pretendida, art. 292, II e VI, do Código de Processo Civil – Preliminar suscitada em contestação – Preclusão não operada – Existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, sem incluir a pretensão possessória – Interesse de agir configurado, inclusive diante do pedido de pagamento de multa – Rejeição da redução da cláusula penal fundamentada na inexistência de abusividade do valor alcançado – Tese alegada na peça defensiva – Inocorrência de julgado extra petita – Manutenção da cláusula penal prevista contratualmente (10% sobre o valor da dívida atualizada) – Ausência de excesso e de menção no dispositivo da sentença sobre a incidência de juros – Oferecimento de contestação – Resistência à pretensão demonstrada – Verba honorária devida – Alteração de ofício da base de cálculo para incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2.o, do aludido diploma – Recurso provido, em parte.